Tribunal: TJES
Processo: 5006302-48.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006302-48.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006302-48.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: E.P.Z

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 12818225) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus (ID 12818205), a qual julgou procedente a pretensão deduzida na inicial por E. P. Z., menor impúbere representada por sua genitora, em desfavor do Recorrente e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

A demanda originária objetivava a condenação solidária dos entes públicos à obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo e por tempo indeterminado do produto
CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200mg/ml.
A parte autora fundamentou seu pleito na alegação de ser portadora de Encefalopatia Crônica Não Progressiva (Paralisia Cerebral), sustentando a imprescindibilidade do referido produto para o controle de seu quadro clínico, conforme prescrição médica acostada no ID 12818191.

O parecer elaborado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), ID 12817924, concluiu pela não demonstração técnica da refratariedade da paciente frente às opções terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e pela carência de informações pormenorizadas no laudo médico.

Citados, os entes demandados apresentaram suas contestações. O Estado do Espírito Santo (ID 12818186) e o Município de São Mateus (ID 12818197) arguiram, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo estadual, com fundamento na tese firmada no Tema 500 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, dado que o produto pleiteado não possui registro como medicamento na ANVISA. No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos.

O
Ministério Público
, em suas manifestações (ID 12817927 e ID 12818204), opinou, em um primeiro momento, pelo indeferimento do pedido liminar e, posteriormente,
após a apresentação das contestações, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal
.

Sobreveio a r. sentença de mérito (ID 12818205), na qual o juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para condenar os réus, de forma solidária, ao fornecimento do produto à base de Canabidiol, nos termos da prescrição médica.

O Estado do Espírito Santo interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12818225). Em suas razões recursais, reitera, com robustez, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, invocando a obrigatoriedade de observância do Tema 500 do STF. Subsidiariamente, aduz a violação ao Tema 1234 do STF (medicamentos não incorporados), ao Tema 06 do STF (medicamentos de alto custo), a ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS (Tema 106 do STJ e Tema 1161 do STF), bem como a violação a diversos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e o direito à saúde.

É o breve relatório.

Da Questão Preliminar de Mérito: Incompetência Absoluta da Justiça Estadual

A
questão primordial
a ser enfrentada, por sua natureza prejudicial às demais matérias de mérito, reside na alegada incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda. O ente recorrente sustenta, com acerto, que a pretensão de fornecimento de produto à base de Canabidiol, por não possuir registro específico como medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atrai a competência da Justiça Federal, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, em estrita
observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 500 de Repercussão Geral
.

A tese do ente estatal merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.718/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 500), fixou diretrizes claras sobre a matéria. A tese estabelecida, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente em seu item 4:

4. As ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Posteriormente, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), o Pretório Excelso não apenas reafirmou, mas também detalhou a aplicação do referido entendimento, consolidando a governança sobre a judicialização da saúde. No item 2.1.1 da tese, restou assentado:

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral,
é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União
, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

A competência definida no Tema 500 e reafirmada no Tema 1234 para fármacos sem registro na ANVISA é autônoma e impositiva. A
ratio decidendi
dos precedentes vinculantes reside na natureza da matéria e no envolvimento direto de atribuições regulatórias e fiscalizatórias da ANVISA, uma autarquia federal, e, consequentemente, da União.

Especificamente
em relação ao Canabinol
, importante consignar o RE 1385872 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual a Primeira Turma do STF reforçou a solidariedade entre os Entes Federados no que tange ao dever de garantir o direito a saúde dos cidadãos (Tema 793 do STF), todavia, ressaltou que, nos casos em que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA como “medicamento”, deverá haver a inclusão da União no polo passivo da demanda.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.
CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento que não faz parte do programa de padronização do SUS, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
3. Nas ações em que se pleiteia medicamento derivado do canabidiol, a União deve integrar o polo passivo da lide
.
4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1385872 AgR/SP. Primeira Turma. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 22/08/2022. Publicação: 30/08/2022).

Veja-se que o “medicamento” pleiteado pelo recorrido – Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml –
não é registrado como medicamento pela ANVISA
, mas como produto de
cannabis.

Dessa forma, embora possa vir a ser fornecido pelo Estado (gênero) quando comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e dos protocolos de intervenção terapêutica do SUS (Tema 1161 do STF), entendo que, nos termos dos precedentes citados acima, os quais possuem caráter vinculante (art. 927, III, do CPC/2015),
se faz necessária a presença da UNIÃO no polo passivo da presente demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito
(art. 109, I, da CRFB/1988).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para,

ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
da Justiça Estadual para processar e julgar o feito,

REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 12818205), mantida pela decisão de ID 12818222.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, facultando à parte autora o ajuizamento de nova demanda perante o juízo competente da Justiça Federal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)